Tribunal: STF
Processo: HC 214172
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF. Inexistência de omissão e contradição.



    1. Em 11.04.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 732.898, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, vedado o direito de recorrer em liberdade.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) negou provimento à apelação da defesa.



    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 732.898, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que a valoração da quantidade de entorpecente apreendida na primeira fase da fixação da pena e também para afastar a minorante configura bis in idem.



    6. A defesa requer a concessão da ordem ‘para reconhecer a diminuição de pena-base e a aplicação da causa especial de diminuição de pena almejada’. Cumulativamente, pleiteia a revogação da prisão do paciente.



    7. Decido.



    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    11. Ademais, o STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 34 kg de cocaína e também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o fato é que, com relação ao crime de tráfico, o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (10 anos), em razão da quantidade da droga apreendida (34 kg de cocaína). Em seguida, majorou a pena em 1/3, pelo fato de o entorpecente ter chegado a Minas vindo do Estado do Mato Grosso, mais precisamente de Rondonópolis localizada a centenas de quilômetros de distância, o que revela audácia e destemor da conduta havida’. Na sequência, deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11,343/06 porque ‘o réu em tela informou que há trafica há alguns anos’.



    13. É certo que o STF, no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária do STF.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    2. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição na referida decisão monocrática. Alega que a decisão assentou que "o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (10 anos), em razão da quantidade da droga apreendida (34 kg de cocaína)’, ou seja, como se o juiz primevo tivesse utilizado a quantidade e a natureza, tão somente quando da fixação da pena-base, o que, de fato, não foi o que ocorreu”. Além disso, aponta que, “[n]esse mesmo sentido, (...) manifestou-se na decisão ora embargada que, ‘Na sequência, deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.3434/06 porque ‘o réu em tela informou que já trafica há alguns anos’, ou seja, como se o julgador sentenciante tivesse considerado esta declaração do ora paciente em inquérito, de que traficava há alguns anos, tão somente quando da fixação da pena-definitiva, o que, de fato, também não foi o que ocorreu no caso em concreto”.



    3. Prossegue a narrativa para sustentar a impossibilidade da aplicação, no caso, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos HC 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, “uma vez que o bis in idem, no caso em concreto, decorre da utilização da quantidade e natureza de drogas para exasperar a pena-base e AFASTAR a causa de diminuição, não na modulação de sua fração, como nos precedentes apontados”.



    4. Por fim, a defesa afirma que “o motivo utilizado pelo r. Magistrado de 1º grau, nas duas fases da dosimetria de pena, qual seja, de que o ora paciente teria narrado que se dedica ao tráfico de drogas, foi retirado de um depoimento de inquérito, não repetido à luz do contraditório, violando, portanto, o art. 155, caput, do CPP”.



    5. Com essa argumentação, a defesa requer “seja conhecido e acolhido o presente embargo, para que, ao fim, sanada a contradição e as omissões constantes na decisão democrática, sejam reconhecidos os seus efeitos modificativos, no intuito de conceder a ordem do writ, ex officio, nos termos do exposto no corpo da impetração”.



    6. Decido.



    7. Os embargos não devem ser acolhidos.



    8. A decisão impugnada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do Código de Processo Penal. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e desprovida. De modo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios.



    9. Tal como assentado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).



    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. Ademais, o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    12. No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 34 kg de cocaína e também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    13. Quanto ao crime de tráfico de drogas, o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão. O magistrado fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (10 anos), em razão da quantidade da droga apreendida (34 kg de cocaína). Em seguida, majorou a pena em 1/3, “pelo fato de o entorpecente ter chegado a Minas vindo do Estado do Mato Grosso, mais precisamente de Rondonópolis localizada a centenas de quilômetros de distância, o que revela audácia e destemor da conduta havida’. Na sequência, deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11,343/06, em razão da dedicação do acionante à atividade criminosa, destacando que o próprio “o réu em tela informou que há trafica há alguns anos”.



    14. A parte embargante afirma que “o motivo utilizado pelo r. Magistrado de 1º grau” para majorar a pena (a afirmação feita pelo próprio paciente de que se dedica a atividades criminosas) “foi retirado de um depoimento de inquérito, não repetido à luz do contraditório, violando, portanto, o art. 155, caput, do CPP”. Ocorre que a referida tese defensiva nem sequer foi examinada pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    15. Por fim, reconheço que o STF, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária do STF.



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator